Tribunal: TJDFT
Processo: 0713979-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Denunciação caluniosa. Prova emprestada. Princípios do contraditório e ampla defesa.
1 - Válida a utilização de prova emprestada de ação penal diversa - em que a ré foi ouvida como vítima -, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
2 - Não admitida a prova emprestada -- porque não assegurados o contraditório e a ampla defesa --, e sem outras provas suficientes do dolo da ré (imputar à vítima crime de que sabia ser inocente), a absolvição é medida que se impõe.
3 - Apelação não provida.